Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732073-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA S.A. RECORRIDO: INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CDC. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010. NORMAS PROCEDIMENTAIS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE DA INSPEÇÃO/TOI. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos Réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 2. Verificado que as Apelantes são do mesmo grupo econômico, consubstanciado no CDC e na teoria da aparência, interpreta-se extensivamente o art. 3o do CDC para permitir a imputação de responsabilidade ao fornecedor de serviços aparente, o qual pode assumir a posição de efetivo prestador de serviço no âmbito consumerista, mormente quando ostentam marcas iguais. 3. O rigor da Teoria Finalista para as relações de consumo já tem sido mitigado pela doutrina e jurisprudência com o objetivo de incluir ao conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica ou de fato em relação ao fornecedor. 4. Constatados indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 determina a adoção de providências por parte da Distribuidora visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 5. Sendo evidente o desequilíbrio da relação entre o fornecedor e o consumidor, é imperioso que se observe o procedimento regulado por lei ou ato administrativo para que se possa garantir a regularidade da avaliação em face do consumidor, garantindo-se, ainda, o seu direito ao exercício de defesa. 6. Havendo irregularidades e inconsistências no procedimento para apuração de eventual falha na medição de energia, não se pode imputar débito ao consumidor, tendo em vista que não se comprovou a legitimidade da cobrança e não se oportunizou devidamente o direito de defesa do consumidor. 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 28, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ilegitimidade passiva da insurgente. Pugna pelo prosseguimento do feito apenas em relação à Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL BODAS, OAB/RJ 104.448 (ID 51610426). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 28, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005